Tribunal: STF
Processo: PPE 1103
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo GOVERNO DA BÉLGICA em desfavor do nacional surinamês RAKESCH SANDJAIKOEMAR SOEKNANDAN, procurado para responder a processo penal pelas supostas práticas dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, praticados em 12/10/2020, que guardam relação, no Brasil, com os crimes previstos, respectivamente, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada por decisão proferida em 15/05/2023 e cumprida em 17/05/2023 (e-doc. 3 - Vol. 1 - pp. 15/18 e 21, respectivamente).



    O extraditando, por petição, informou que, no dia 04/08/2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública juntou aos autos ofício comunicando que até o presente momento o Governo da Bélgica ainda não havia apresentado o respectivo pedido de extradição do senhor RAKESCH SANDJAIKOEMAR SOEKNANDAN (e-docs. 34 e 35).



    O Ministério Público Federal manifesta-se para que seja “certificado se de fato não foi formalizado, até o momento, o pedido de extradição pelo Governo da Bélgica pertinente ao presente caso, sendo revogada a prisão cautelar para fins de extradição de Rakesch Sandjakoemar Soeknandan caso confirmada a ausência de requerimento extradicional” (e-doc. 39).



    Por despacho de 04/10/2023, determinei à Secretaria da Corte para certificar se houve ou não formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente.



    Em 06/10/2023, a Secretaria desta Corte certificou que, pelas pesquisas feitas, “não retorna processos da Classe Extradição relacionados” ao referido extraditando (e-doc. 43).



    No essencial, é o relatório. Decido.



    A Lei n. 13.445/2017 em seu art. 84, § 4º, prevê que “na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando”.



    Da mesma forma, o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Bélgica, promulgado pelo Decreto n. 41.909/1957, dispõe em seu art. 6º, que a prisão será relaxada se, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o momento em que foi efetuada, “o inculpado não tiver recebido comunicação do documento com o pedido de extradição” (e-doc. 39).



    Na hipótese, o Estado requerente foi notificado, mediante o Ofício n. 2076/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre a prisão do extraditando em 29 de maio de 2023, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses.



    Em complementação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o Ofício n. 2931/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, de 02/08/2023, informando que o Estado requerente não formalizou o pedido de extradição.



    Dessa forma, não foi atendido o requisito essencial à manutenção da custódia provisória consistente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência pelo Estado requerente, da prisão preventiva do extraditando.



    Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva para fins de extradição de RAKESH SANDJAIKOEMAR SOEKNANDAN, nacional surinamês.



    Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.



    Intimem-se. 



     



    Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente